Tribunal: TJSP
Processo: 0008294-13.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Livramento condicional e progressão ao regime semiaberto em que há os requisitos objetivos, porém, não os subjetivos.
3-) Reeducando que teve má avaliação psicossocial e parecer para manter-se no regime fechado pelo Diretor Geral. Ademais, possui falta grave recente e falta leve mais distante. Tudo isso mostra que, em

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Livramento condicional e progressão ao regime semiaberto em que há os requisitos objetivos, porém, não os subjetivos.
3-) Reeducando que teve má avaliação psicossocial e parecer para manter-se no regime fechado pelo Diretor Geral. Ademais, possui falta grave recente e falta leve mais distante. Tudo isso mostra que, em sociedade, possui possibilidade de reincidir, principalmente por não ter apoio familiar. Isso é relevante, porque ele é influenciável pelo meio negativo, quer compensação imediata para a frustração, tendo possibilidade de ingerir álcool. Precedentes.
4-) Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008294-13.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
PERCIO DOS SANTOS JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente sem voto), MARIA TEREZA DO AMARAL E XAVIER
DE SOUZA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008294-13.2020.8.26.0496 -Voto no 4397
2
VOTO No 4397
Agravo de Execução Penal no 0008294-13.2020.8.26.0496
Comarca: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 6a RAJ de Ribeirão Preto
Agravante: Percio dos Santos Junior
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Livramento condicional e progressão ao regime semiaberto em que
há os requisitos objetivos, porém, não os subjetivos.
3-) Reeducando que teve má avaliação psicossocial e parecer para
manter-se no regime fechado pelo Diretor Geral. Ademais, possui falta grave
recente e falta leve mais distante. Tudo isso mostra que, em sociedade, possui
possibilidade de reincidir, principalmente por não ter apoio familiar. Isso é
relevante, porque ele é influenciável pelo meio negativo, quer compensação
imediata para a frustração, tendo possibilidade de ingerir álcool. Precedentes.
4-) Decisão mantida.
I Relatório
Trata-se de agravo em execução penal interposto em favor de Percio,
pela rejeição dos pleitos de progressão ao regime semiaberto e livramento
condicional, fls. 48/54, todavia, ele possui os requisitos necessários para a
benesse, com boa conduta carcerária e ter cumprido o lapso temporal exigível.
Além disso, constou que não tem passagem infracional, possui crítica e
autocrítica, demonstra arrependimento dos delitos praticados, tem planos de voltar
ao convívio familiar e o trabalho é lícito, de pintor.
Processado e contraminutado o agravo (fls. 62/66), a decisão ora
impugnada foi mantida (fls. 67).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008294-13.2020.8.26.0496 -Voto no 4397
3
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
provimento do recurso (fls. 81/89).
II Fundamentação
O agravo não comporta acolhimento.
O agravante foi condenado à pena, total, de 9 anos e 4 meses de
reclusão, por roubos, com término de pena em 15.3.2025 (fls. 16/19), logo, não
é despiciendo o exame criminológico.
Não se baseia sua necessidade na gravidade dos crimes, que existe, e
na duração da pena, mas sim, na propensão dele voltar a cometer infrações
penais e de que maneira aceitou as condenações, ademais, se há
arrependimento, ou não. Demais disso, qual seria, de maneira embrionária, o
móvel dos crimes.
Na verdade, ao se submeter o reeducando ao exame nomeado, quis-se
ter maiores subsídios para conceder, ou não, as benesses. No caso, o resultado não
foi proveitoso para os pleitos realizados. Prevaleceu a prudência em deixar por um
pouco mais de tempo o sentenciado no regime mais rigoroso para verificar seu
comportamento no cárcere, para dar-lhe oportunidade de demonstrar sua evolução.
Submetido a exame criminológico, ao contrário do dito pela
Defesa, os pontos negativos sobrelevam-se sobre os positivos (fls. 28/29). Esse
documento foi assinado pela Assistente Social, Psicóloga e Diretor Técnico.
Os profissionais técnicos constaram importantes aspectos do
reeducando para chegar nessa conclusão: ele precisa absorver a sentença,
registra falta disciplinar grave, relata comprometimento com álcool e droga, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008294-13.2020.8.26.0496 -Voto no 4397
4
relação à família, está distante e tem pouca relacionamento, demais disso, ele está
em processo inicial de análise crítica e relata arrependimento pelos danos
decorrentes de seu comportamento, atribui isso à fragilidade para influência social
negativa e uso abusivo de álcool, reconhecendo sua baixa resistência a frustração e
necessidade de compensação imediata, precisa, pois, de acompanhamento
especializado, a fim de favorecer seu processo de Reabilitação Psicossocial (fls.
28/29). Diante desse quadro, a Diretora Geral opinou para que ele permanecesse
no regime fechado, para contribuir com a absorção da terapêutica correcional (fls.
29).
Guiseppe Chiovenda ensina: “Peritos são pessoas chamadas a expor
ao juiz não só as observações de seus sentidos e suas impressões pessoais sobre os
fatos observados, senão também as induções que se devam tirar objetivamente dos
fatos observados ou que se lhes dêem por existentes. Isto faz supor que eles são
dotados de certos conhecimentos teóricos ou aptidões em domínios especiais, tais
que não devam estar ao alcance, ou no mesmo grau, de qualquer pessoa culta
(perito médico-legal, perito avaliador, perito agrimensor, perito arquiteto etc.).
Aliás, pode-se escolher para perito ainda uma pessoa inculta, desde que versada na
questão técnica discutida em Juízo (....). Quanto mais técnica é a questão
submetida ao juiz, tanto maior é a utilidade da perícia” (Instituições de direito
processual civil. V. III. Tradução da 2a ed. por Paolo Capitanio. 1a ed. Campinas:
Bookseller, 1998, p. 143).
Se ele é influenciável pelo meio negativo, tendo tendência de
ingerir álcool, acaso se encontre em dificuldades, inevitavelmente, se tem
baixa resistência à frustração e possui necessidade de compensação imediata,
a possibilidade de reincidir é grande, o que mostra uma má personalidade.
Nesse sentido “Quanto à personalidade, registram-se qualidades
morais, a boa ou má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua
agressividade e o antagonismo com a ordem social intrínsecos a seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008294-13.2020.8.26.0496 -Voto no 4397
5
temperamento. Deve-se incluir, portanto nessa circunstância, a personalidade do
agente, ou seja, as condições que indiquem a probabilidade de voltar a delinquir”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini e Renato N. Mirabete. Código Penal Comentado, 10a
ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 59).
Ademais, sendo a família a base da sociedade (art. 226 da Carta da
República), tendo um relacionamento distante com familiares, terá pouco
apoio, diante da adversidades normais da vida, para manter-se bem na
sociedade.
O contexto de como está o reeducando impede sua progressão ao
regime semiaberto ou a concessão do livramento condicional.
Ele possui uma falta grave, PAD 35/19 – apreensão de droga – na
Penitenciária de Araraquara, data de 8.4.2019, com reabilitação recente,
8.5.2020, além disso, possui falta leve, PAD 107/11 – retorno com atraso na saída
temporária do dias das mães, data de 9.5.2011, reabilitação em 9.8.2011 (fls.
33).
A existência dessas faltas disciplinares indica a falta de requisito
subjetivo, mesmo com a existência da reabilitação.
Sendo assim, para sua gradativa volta ao meio social deve mostrar
arrependimento e assimilação da terapêutica penal, denotando que, efetivamente,
não deseja mais delinquir.
Há precedentes, tanto para o livramento condicional como para à
progressão, que a existência de faltas disciplinares não recomenda um ou
outro.
"1. As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008294-13.2020.8.26.0496 -Voto no 4397
6
cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o
livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do
requisito subjetivo." (AgRg no HC 589039/SP – T5 – Quinta Turma – Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik – J. 13.10.2020 – DJe 19.10.2020). No mesmo sentido: HC
589287/RJ – T5 - Quinta Turma – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – J. 6.10.2020 –
DJe 9.10.2020.
"5. Por fim, "A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de
que a prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a contagem
do prazo para fins de livramento condicional (Súmula n. 441), impede a concessão
da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao
comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o
art. 83, inciso III, do Código Penal, circunstância que afasta a alegação de bis in
idem" (AgRg no REsp 1617279/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 27/04/2018)." (AgRg no HC 600011/SC –
T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – J. 6.10.2020 – DJe
15.10.2020).
Cf., também, AgRg no HJC 586858/SP – T5 – Quinta Turma – Rel.
Min. Félix Fischer – J. 22.9.2020 – DJe 1.10.2020 e AgInt no HC 554750/SP –
T6 - Sexta Turma – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – J. 23.6.2020 – DJe
30.6.2020.
"4. Em hipótese similar, decidiu esta Superior Corte de Justiça que
a prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito
subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já haver se
reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas,
não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da
execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n.
347.194/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016)" (AgRg no HC
593224/SP – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – J.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008294-13.2020.8.26.0496 -Voto no 4397
7
18.8.2020 – DJe 24.8.2020).
"1. A jurisprudência desta Corte considera que a existência de falta
grave constitui óbice para a progressão de regime por ausência do requisito
subjetivo. 2. Configura-se legítimo o indeferimento da progressão prisional,
baseado em fundamentos concretos, porquanto não preenchido o requisito
subjetivo, em decorrência, essencialmente, do histórico conturbado da agravante,
que, beneficiada em execução penal anterior, cometeu nova prática delitiva,
demonstrando, assim, a sua habitualidade em ilícitos penais." (AgRg no HC
566791/SP – T6 – Sexta Turma – Rel. Min. Nefi Cordeiro – J. 9.6.2020 – DJe
16.6.2020).
"5. Na hipótese, a progressão ao regime semiaberto foi negada pela
Corte a quo, em razão do não preenchimento do requisito subjetivo pelo ora
Paciente que, durante a execução das penas às quais foi condenado, demonstra não
assimilar a terapêutica penal e já praticou diversas faltas graves." (HC 281069/SP
– T5 – Quinta Turma – Rela. Mina. Laurita Vaz – J. 18.3.2014 – DJe 28.3.2014).
"5. Na hipótese, a progressão ao regime aberto foi negada pela Corte a
quo, em razão do não preenchimento do requisito subjetivo pelo ora Paciente, sob
o argumento de que, durante a execução das penas que lhe foram impostas,
demonstrou não assimilar a terapêutica penal e já praticou faltas graves, tendo,
ainda, sido preso em flagrante por roubo circunstanciado durante o período de
livramento condicional.6. A estreiteza da via eleita não admite a dilação
probatória" (HC 280169/SP – T5 – Quinta Turma – Rela. Mina. Laurita Vaz – J.
18.2.2014 – DJe 7.3.2014).
Até para concretizar o princípio da isonomia seria necessário maiores
substratos para verificar a possibilidade de progressão e do livramento. Não se
pode comparar um reeducando nas condições do ora pleiteante com outro que,
igualmente, tem a mesma condição e não pratica falta disciplinar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008294-13.2020.8.26.0496 -Voto no 4397
8
Ele mostra insubordinação, indisciplina e tendência a reiterar nas
prática de faltas na unidade prisional.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA

Relator